Tribunal: TJBA
Processo: 8009409-90.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009409-90.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAX MILIANO BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): AURIANE OLIVEIRA SILVA (OAB:BA69820-A) APELADO: REGIANE ROCHA OLIVEIRA e outros Advogado(s): ICELO MARCOS GOES SILVA (OAB:BA18301-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INCERTEZA SOBRE O OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de manutenção de posse, julgou improcedente o pedido por entender não comprovados o exercício da posse pelo autor nem a ocorrência de turbação praticada pelos réus, diante da divergência entre as descrições documentais do imóvel e da ausência de prova técnica capaz de individualizar a área objeto da controvérsia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor demonstrou os requisitos legais necessários à tutela possessória, especialmente a comprovação da posse sobre o imóvel indicado e a ocorrência de turbação praticada pelos réus na área efetivamente possuída. III. Razões de decidir 3. A procedência da ação de manutenção de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a posse, a turbação, a data do fato e a continuidade da posse, nos termos do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 4. No caso, verificou-se divergência relevante entre as descrições documentais do imóvel apresentadas pelas partes, o que gerou incerteza quanto à identidade da área objeto da disputa. 5. A individualização do imóvel constitui pressuposto indispensável à tutela possessória, pois a proteção jurisdicional pressupõe a precisa delimitação do bem cuja posse se pretende resguardar. 6. O autor deixou de produzir prova técnica apta a esclarecer a controvérsia quanto à localização e aos limites da área, embora tivesse oportunidade processual para tanto, optando pelo julgamento antecipado da lide. 7. Os documentos, vídeos e demais elementos probatórios apresentados não demonstram de forma inequívoca que a turbação alegada ocorreu na área cuja posse é reivindicada pelo autor, permanecendo dúvida substancial acerca da identidade do imóvel. 8. Em ações possessórias, a procedência do pedido depende da robustez da prova da posse do autor, não sendo suficiente a eventual fragilidade da prova apresentada pela parte ré. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. A tutela possessória exige a demonstração, pelo autor, dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de individualização precisa do imóvel objeto da disputa impede o reconhecimento da proteção possessória." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.196; CPC, arts. 373, I, 561 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.779.343/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.04.2021; TJSC, Apelação nº 0300040-28.2015.8.24.0069, Rel. Des. Quiteria Tamanini Vieira Peres, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009409-90.2023.8.05.0146; Recorrente: Max Miliano Barbosa de Souza; Recorrido: Regiane Rocha Oliveira e Roberto Lopes da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator